Tribunal: TJSP
Processo: 1021968-89.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de aposentadoria especial – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido – Determinação de remessa ao Cartório de Origem para que este remeta ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021968-89.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA

DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV, é apelado ERALDO
MURQUE DA SILVA LINO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos ao Cartório de Origem para que este remeta ao
Colégio Recursal competente, por V.U.", em conformidade com o voto do
Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
VOTO No 31282
Apelação no 1021968-89.2019.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Apelante:
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU -
FUNPREV
Apelado:
ERALDO MURQUE DA SILVA LINO
Juiz 1a Inst.: José Renato da Silva Ribeiro
“APELAÇÃO Ação de aposentadoria especial Valor
da causa inferior a 60 salários mínimos Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09

Aproveitamento dos atos, por economia processual

Recurso não conhecido Determinação de remessa ao
Cartório de Origem para que este remeta ao Colégio
Recursal competente.”
ERALDO MURQUE DA SILVA LINO, propôs
pedido de aposentadoria especial em face do MUNICÍPIO DE
BAURU
e
da
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE
BAURU
FUNPREV. Aduziu, em síntese, que é servidor público
municipal lotado no Gabinete do Prefeito, tendo exercido a função de
Vigia desde 3 de agosto de 1990. Formulou pedido de aposentadoria
especial em 4 de julho de 2019, o qual foi indeferido sob o
fundamento de que as regras do Regime Geral de Previdência Social
não são aplicáveis ao caso. Sustentou que está exposto a risco à sua
integridade física, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/1991, fazendo jus à aposentadoria especial, independentemente
do porte de arma de fogo. Requereu a implantação do benefício de
aposentadoria especial a partir da data do requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
administrativo.
A sentença de fls. 529/533 julgou procedente o
pedido e condenou a corré FUNPREV na obrigação de fazer
consistente na concessão de aposentadoria especial com proventos
integrais ao autor, com fundamento no art. 40, §4o, inciso III, da CF
(anteriormente à redação conferida pela Emenda Constitucional no
103/2019) e, por analogia, o art. 57, §1o da Lei Federal no
8.2213/1991, devendo proceder a todos os atos necessários à sua
implementação administrativa, bem como condenou os réus no
pagamento dos valores inerentes a eventuais diferenças entre o valor
dos proventos e a remuneração recebida entre a data do pedido
administrativo (4 de julho de 2019 - fls. 20) e o mês anterior em que
houver o efetivo gozo da aposentadoria especial (art. 37, §10, da CF).
Extinguiu o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Apela Fundação de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV (fls. 551/585).
Aduz que inexiste amparo legal quanto aos pedidos formulados, razão
pela qual busca a reforma da sentença para reconhecer e declarar a
improcedência dos pedidos e da ação, condenando o autor a suportar
integralmente o ônus da sucumbência a ser objeto de arbitramento e
majoração. Subsidiariamente, à luz do princípio da eventualidade,
requer a reforma parcial da sentença para determinar a fixação da
fórmula de cálculo do benefício a ser concedido (observando-se a
regra legal: art. 1.o, da Lei n.o 10.887/2004 c/c os arts. 29, II, e 57, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
1.o, da Lei Federal n.o 8.213/1991, por força da Súmula n.o 33/STF),
como também, que a data do início desse benefício, seja a partir da
concessão, ou seja, a partir do cumprimento da obrigação de fazer,
para se evitar pagamento em duplicidade, a se prevenir o
enriquecimento sem causa, arguindo que esta Fundação não se
locupletou de trabalho do apelante, e, em seu órgão de origem, ele foi
melhor remunerado por sua atuação profissional.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso
(fls. 593/601). Alega, preliminarmente, que houve interposição de
recurso genérico e ausência de interesse recursal.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que,
quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
dispõe o art. 2o, da Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
I

as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido
critério uno e específico para fixação da competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou
inferior a 60 salários mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
exceda a 60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das
exceções elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito,
alcança-se hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo
legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no
art. 23, da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e
implementação dos serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a
contar da publicação da referida Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do
art. 9o, do Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da
Magistratura deste E. Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública passou a ser plena, nos seguintes
termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da
Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o,
do referido diploma legal. (Redação dada pelo
Provimento no 2321/2016)
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se
de valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública mediante simples apuração do referido montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído
salvo as ressalvas
expressamente enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em
exame, não verificadas as hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei
no 12.153/09, imperioso se afigura o deslocamento da competência ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, vez que atribuído à causa o
valor de R$ 1.000,00 (fls. 17).
Destarte, por economia processual, entendo não
ser o caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a
competência para a apreciação do presente recurso é das denominadas
Turmas Recursais referidas no art. 98, inciso I, da Constituição
Federal, destacadas para o julgamento dos recursos previstos na Lei
Federal n° 12.153/09, ou das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas,
conforme disposto no Provimento CSM n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara
de Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Autora que atribuiu
valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários
mínimos. Reconhecimento da competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o
prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência
do
Provimento
CSM
no
2.321/2016.
Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista.
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9.
Precedentes desta Corte de Justiça Não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação Cível no 1021968-89.2019.8.26.0071
recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
Apelação no 100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA
CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados
Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários
mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da
causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência
dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal
da 5a Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo
isto,
NÃO
CONHEÇO
DO
RECURSO e determino a remessa ao Cartório de Origem para que
este remeta ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt